Tribunal: TJSP
Processo: 2005608-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Despesas condominiais - Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que deferiu o pedido de indisponibilidade dos ativos financeiros da executada/agravante – Superveniência de pedido de desistência do recurso – Perda de objeto.

Recurso prejudicado.